Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-16.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO NULO. AUSÊNCIA DE PROVAS. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO ESPÓLIO. TRADIÇÃO DO BEM EM 2003. ÔNUS PROBANTE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor em ação de conhecimento objetivando a busca e apreensão de veículo objeto de formal de partilha em inventário, sob alegação de negócio jurídico nulo.
2. Sustenta que a transferência de propriedade feita fora dos procedimento de inventário e partilha deu-se de forma ilegal, posto que quando da morte de seu pai no ano de 2001, o veículo integrava o patrimônio do de cujus. Requer a reforma da sentença, para julgar procedente todos os pedidos da inicial, e reconhecer o Apelante como legítimo proprietário do veículo VW FUSCA 1300 L, ano 1982.
3. Inexistente prova cabal da invalidade do negócio jurídico, o formal de partilha deve ser considerado título executivo em relação àqueles indivíduos que participaram da relação processual do inventário, ou seja, inventariante, herdeiros e/ou sucessores, tendo em vista, inclusive, o risco de se atingir indevidamente direito de terceiro, 17 (dezessete) anos após a transferência do veículo conforme registro no departamento de trânsito.
4. Nada provou o autor com relevância bastante a invalidar o negócio jurídico por fraude, concluindo-se que a sentença analisou corretamente todas as questões discutidas nos autos, mediante criteriosa avaliação dos fatos e dos documentos apresentados, de modo a resistir à irresignação que lhe fora dirigida nas razões recursais. Impõe-se a improcedência do pedido quando o autor não se desincumbe do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
5. Recurso conhecido e improvido.